Tribunal: TJDFT
Processo: 0747308-79.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS LEGAIS. INCAPACIDADE PERMANENTE NÃO COMPROVADA. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que determinou o restabelecimento do auxílio-doença acidentário até prazo não inferior a 11/02/2026.
2. O recorrente pleiteia a conversão do benefício em aposentadoria por invalidez, alegando incapacidade total e permanente para o trabalho, comprovada por relatórios médicos particulares.
3. Subsidiariamente, requer a anulação da sentença para reabertura da instrução e realização de nova perícia judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há dois propósitos em debate:(i) definir se estão presentes os requisitos para a conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez; e(ii) estabelecer se é necessária a realização de nova perícia judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A concessão de aposentadoria por invalidez exige incapacidade total e insusceptível de reabilitação, conforme arts. 42 e 43 da Lei n.o 8.213/1991.
6. A perícia judicial concluiu pela incapacidade total e temporária, com possibilidade de recuperação mediante tratamento adequado, afastando a hipótese de incapacidade definitiva.
7. Relatórios médicos particulares não infirmam a prova técnica judicial, elaborada sob contraditório e com respostas aos quesitos formulados.
8. Não há elementos que justifiquem a desconsideração do laudo pericial ou a realização de nova perícia, pois o exame é claro, coerente e conclusivo.
9. Jurisprudência do Tribunal da Cidadania (STJ) admite que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, mas no caso concreto não há prova que contrarie suas conclusões.
10. Ausente requisito indispensável para aposentadoria por invalidez, consistente na incapacidade permanente e total para toda e qualquer atividade laboral.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e desprovido.